Tribunal: TJDFT
Processo: 0711932-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711932-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR AGRAVADO: ALNOISA DE FARIA COELHO, TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR contra a decisão proferida na ação de exibir contas movida em desfavor de TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA – ME e OUTRO, que determinou a suspensão do processo até a solução definitiva do AI no 0709398-55. A agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de suspensão do processo, ao argumento de que o AI no 0709398-55 não foi recebido no efeito suspensivo, o que autoriza o processamento da ação de exibição de contas referentes à administração da sociedade Atlas Holding Ltda, pelo período de agosto de 2018 até a data da nomeação do liquidante judicial. Relata que a juíza determinou, de ofício, a suspensão do feito na origem, em desconformidade com a decisão proferida no referido agravo. Por fim, com fundamento nos artigos 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, requer seja determinado, em antecipação de tutela, que o processo principal prossiga o seu curso normal, abrindo prazo que os agravados apresentarem as devidas contas. No mérito, seja confirmada a liminar com o provimento do recurso. Preparo efetuado. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, II, do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, O artigo 300, do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. Para tanto, a pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, que reclama e autoriza o deferimento do efeito suspensivo requerido. Na origem, trata-se de ação de exigir contas, ajuizada pela agravante, na qual julgado procedente o pedido inicial com a condenação dos réus, ora agravados, a prestarem contas relativas à Atlas Holding Ltda, no período de agosto de 2018 até a nomeação do liquidante judicial. Da decisão foi interposto agravo de instrumento n. 0709398-55.2023.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Verifica-se que a decisão ora agravada foi proferida em data anterior à decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo no agravo mencionado. Pois bem, não se vislumbra a existência de qualquer alteração fática e jurídica que venha a alterar os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, nos autos do recurso de agravo de instrumento n. 0709398-55.2023.8.07.0000, motivo pelo qual deve ser mantida. Apenas a título de esclarecimento, na oportunidade, assim me pronunciei: (...) Em que pese os argumentos dos agravantes, verifica-se que o caso se amolda ao disposto no art. 550 do CPC, no tocante ao direito do agravado de exigir contas dos agravantes. Ao consultar os documentos que instruem a inicial, observa-se que na 20a Alteração Contratual da empresa Atlas Holding Ltda (ID 132486180), constam como usufrutuários, o de cujus Amaro Vilson P. Coelho e a Sra. Anoilsa de Faria Coelho, detentores de 75% e 25%, respectivamente, do capital social, com a incumbência de administração com poderes amplos e gerais de gestão (art. 8o a 11o); e como nu proprietários, os Srs. Alexandre de Faria Coelho, Cristiane de Faria Coelho e Luciano de Faria Coelho. A Empresa Top Line Empreendimentos Ltda, ora agravante, tem como administradores o sr. Amaro Vilson P. Coelho e Alexandre de Faria Coelho (ID 132486186). A empresa Atlas Holding Ltda está em fase de liquidação judicial (0710287-32.2021.8.07.0015), tendo sido nomeado o sr. Dr. Felipe Borba Andrade, inscrito na OAB/DF sob o n.o 34.485 como liquidante. Nessas circunstâncias, não se verifica desacerto na decisão agravada, inclusive porque limitou o período de prestação de contas pelos agravantes à data de nomeação do liquidante judicial. (...) Por essas razões, verifica-se que presentes os requisitos para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de garantir o prosseguimento da ação na origem em cumprimento ao disposto no art. 550, §5o, do CPC. Considero, portanto, verossímeis as alegações da agravante e presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que a suspensão da ação de exigir contas pode ocasionar evidentes prejuízos ao interesse da autora, ora agravante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da ação de exigir contas, nos termos em que deferida na decisão de ID 148237480, dos autos de origem. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se os agravados para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator